Tribunal: TJBA
Processo: 8003080-04.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003080-04.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO ALVES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIELLE MASCARENHAS LEAL

APELADO: MARINALVA SAMPAIO MEDRADO DE BRITO e outros (3)

Advogado(s)
:
CAIO CESAR OLIVEIRA BRITTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA DE IMÓVEL EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a exclusão de imóvel do inventário do espólio de terceiro, mas julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

O apelante alega que a indevida inclusão de seu imóvel em inventário causou-lhe abalo moral, requerendo indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a inclusão indevida de imóvel no inventário de terceiro, mesmo corrigida pelos herdeiros, é suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil exige a presença dos elementos conduta, dano, nexo causal e culpa.

O dano moral, de natureza subjetiva, requer prova de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não foi demonstrado nos autos.

A posse e a propriedade do imóvel não foram ameaçadas ou turbadas, tendo os apelados reconhecido o erro e providenciado sua correção.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros dissabores não ensejam indenização por dano moral.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 0577713-83.2017.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 15.10.2019; TJMG, Apelação Cível 5012605-57.2018.8.13.0701, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 17.02.2022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003080-04.2022.8.05.0112
, em que figuram como apelante JOSE RAIMUNDO ALVES OLIVEIRA e como apelada MARINALVA SAMPAIO MEDRADO DE BRITO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)